Tribunal: TJBA
Processo: 8010365-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010365-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOGA QUIMICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁR
IO E PROCESSUAL CIVIL
.
EXECUÇÃO FISCAL.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PREVISÃO DOS SÓCIOS COMO CORRESPONSÁVEIS PELA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. LEGALIDADE.
CERTEZA E LIQUIDEZ MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MULTA DE
5
0%
(ART. 42, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N. 7.014/96)
. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
DES
PROVIDO.

1. Em prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais, bem como da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o processamento do agravo interno interposto pelo agravante, em razão do enfrentamento do mérito do recurso principal.

2.
A análise da questão deve observar dois
topoi
(máximas argumentativas): (i) a CDA possui presunção relativa de certeza e liquidez e, portanto, pode ser desconstituída, mas somente por prova inequívoca; (ii) a exceção de pré-executividade é meio de defesa que pressupõe flagrante clareza das alegações do excipiente, ou seja, a tese de defesa deve ser acompanhada com prova inequívoca, sem necessidade de dilação probatória.

3
.
A tese dos recorrentes não encontra amparo jurídico sólido, porque elegeram como defesa a exceção de pré-executividade. Contudo, os documentos juntados
a
título de prova, a par da fragilidade do seu valor probante, apenas possibilitam mais incertezas, violando, assim, a parte final da súmula 393/STJ.

4
.
Conforme entendimento do STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar
dilação probatória
, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

5
.

Ademais, não é possível visualizar qualquer ilegalidade ou vício na CDA que instrui a petição inicial, a teor do que prevê o art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/1980 ( LEF). Com efeito, não basta a mera alegação de que a CDA apresenta vício, ao revés, para desconstituir a presunção de certeza e liquidez do título, é necessário a apresentação de nulidade específica e inafastável, em especial diante de uma exceção de pré-executividade na origem, que não permite dilação probatória.

6
. Por
fim, n
ão é possível verificar desproporcionalidade ou natureza confiscatória da multa aplicada,
no patamar de 50% (art. 42, I, da Lei Estadual n. 7.014/96),
em especial porque o STF já se posicionou pela ausência de inconstitucionalidade da aplicação de multa no importe de até 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido, nos termos do ARE 1073192 AgR
.

7
. Agravo
interno prejudicado.
Agravo
de instrumento
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010365-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VOGA QUIMICA LTDA e outros (2) e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .